Tribunal: STJ
Processo: 0004797-20.2002.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221165 - AL (2025/0136642-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
RECORRIDO
: FIASA FIAÇÃO E TECELAGEM S/A
RECORRIDO
: ISAAC DEWEIK
RECORRIDO
: CHARLES SOBHI MARCO TAWIL
RECORRIDO
: ILANA BELLA DEWEIK
RECORRIDO
: CHARLES DEWEIK
RECORRIDO
: MANIA SCIUECA DEWEIK
RECORRIDO
: MICHELE SCHUEKE TAWIL
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA -
AL002011
RODRIGO HOLANDA GUIMARÃES - AL004972
JOÃO FERREIRA DE AZEVEDO NETO - AL004558
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DE CONTRATO NÃO

ASSINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Alagoas que, em ação monitória, reconheceu a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor à relação jurídica, declarou a inexigibilidade de contrato bancário
desprovido de assinatura e manteve a multa moratória de 10% nos contratos pactuados
antes da vigência da Lei no 9.298/1996.
2. O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração sob o fundamento de ausência de
omissão relevante.
Documento eletrônico VDA51606682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 234a3a17-9865-4f26-8fec-0f800c9125e0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC, diante
art. 1.022
da alegada omissão do acórdão recorrido em se manifestar sobre pontos relevantes
suscitados nos embargos de declaração; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável a contrato bancário firmado com pessoa jurídica com finalidade empresarial; e
(iii) saber se contrato bancário desprovido de assinatura pode ser considerado válido no
contexto de sucessivas operações formalizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem entregou a prestação jurisdicional de forma completa e
fundamentada, enfrentando as questões postas, não havendo omissão ou contradição. A
discordância do recorrente com a tese jurídica adotada não caracteriza vício de
fundamentação.
5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi fundamentada na teoria finalista
mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade da empresa recorrida frente à instituição
financeira, conforme análise do contexto contratual e das partes envolvidas. A revisão
dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial
(Súmulas 5 e 7 do STJ).
6. A inexigibilidade do contrato bancário desprovido de assinatura foi fundamentada na
ausência de requisito formal de validade e na insuficiência do documento como prova
escrita da obrigação. A pretensão de validar o contrato com base no "contexto contratual"
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
14/10/2025
20/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 234a3a17-9865-4f26-8fec-0f800c9125e0

RECURSO ESPECIAL No 2221165 - AL (2025/0136642-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
RECORRIDO
: FIASA FIAÇÃO E TECELAGEM S/A
RECORRIDO
: ISAAC DEWEIK
RECORRIDO
: CHARLES SOBHI MARCO TAWIL
RECORRIDO
: ILANA BELLA DEWEIK
RECORRIDO
: CHARLES DEWEIK
RECORRIDO
: MANIA SCIUECA DEWEIK
RECORRIDO
: MICHELE SCHUEKE TAWIL
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA -
AL002011
RODRIGO HOLANDA GUIMARÃES - AL004972
JOÃO FERREIRA DE AZEVEDO NETO - AL004558
EMENTA

DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DE CONTRATO NÃO

ASSINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Alagoas que, em ação monitória, reconheceu a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor à relação jurídica, declarou a inexigibilidade de contrato bancário
desprovido de assinatura e manteve a multa moratória de 10% nos contratos pactuados
antes da vigência da Lei no 9.298/1996.
2. O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração sob o fundamento de ausência de
omissão relevante.
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 1.022 do CPC,
diante da alegada omissão do acórdão recorrido em se manifestar sobre pontos relevantes
suscitados nos embargos de declaração; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável a contrato bancário firmado com pessoa jurídica com finalidade empresarial;
e (iii) saber se contrato bancário desprovido de assinatura pode ser considerado válido no
contexto de sucessivas operações formalizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem entregou a prestação jurisdicional de forma completa e
fundamentada, enfrentando as questões postas, não havendo omissão ou contradição. A
discordância do recorrente com a tese jurídica adotada não caracteriza vício de
fundamentação.
5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi fundamentada na teoria finalista
mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade da empresa recorrida frente à instituição
financeira, conforme análise do contexto contratual e das partes envolvidas. A revisão
dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial
(Súmulas 5 e 7 do STJ).
6. A inexigibilidade do contrato bancário desprovido de assinatura foi fundamentada na
ausência de requisito formal de validade e na insuficiência do documento como prova
escrita da obrigação. A pretensão de validar o contrato com base no "contexto contratual"
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
assim ementado (fl. 1.138):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULAS
DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
CONTRATOS
QUE,
EMBORA FIRMADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA,
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

SERÃO ADIMPLIDOS EM MOEDA NACIONAL
COM
UTILIZAÇÃO
DA
TAXA
DE
CÂMBIO
VIGORANTE NA DATA DO SEU PAGAMENTO.
LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DE
MORA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE
OBRIGAÇÕES QUE DEVEM SER MANTIDAS EM
10% (DEZ POR CENTO) EM RELAÇÃO AOS
CONTRATOS PACTUADOS ANTES DA VIGÊNCIA
DA LEI N.o 9.298/1996, QUE ALTEROU A REDAÇÃO
DO §1o, DO ART. 52, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
NOS
CONTRATOS
ANTERIORES
À
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-14/2000. CONTRATOS SEM
ASSINATURA DAS PARTES QUE NÃO DOTA DE
VALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
EM
RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES
NOS
CONTRATOS, POR NÃO TER SIDO DESFAVORÁVEL
A
SENTENÇA
NESTE
ASPECTO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 1.215).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal
de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia,
notadamente quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação
jurídica debatida e à exigibilidade do contrato bancário desprovido de assinatura, diante
de sua vinculação aos demais instrumentos contratuais regularmente celebrados.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 373, inciso I, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem
como negou vigência ao comando normativo previsto no artigo 2o da Lei no 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor).
Afirma, em síntese, que os contratos bancários objeto da ação monitória
foram firmados com a finalidade exclusiva de fomento à atividade empresarial, razão
pela qual não se configura relação de consumo, sendo indevida a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à inversão do ônus da prova e à
limitação da multa de mora. Ademais, o contrato tido por inexigível por ausência de
assinatura deveria ter sido considerado válido no contexto da cadeia contratual existente
entre as partes.
Apresentadas as contrarrazões ao recurso especial (fls. 1.230-1.238),
sobreveio decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (fls. 1.240-
1.242), a qual ensejou a interposição de agravo nos próprios autos (fls. 1.244-1.255).
Oportunamente, a parte recorrida apresentou contraminuta ao agravo (fls. 1.260-1.268).
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

Após a distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça, o agravo foi
conhecido, com a consequente conversão em recurso especial (fls. 1.346-1.347).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Recurso especial proveniente de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A., com fundamento em contratos bancários de abertura de
crédito firmados com a empresa FIASA – Fiação e Tecelagem S.A., objetivando a
cobrança de valores inadimplidos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, fixando parâmetros para a fase de liquidação e condenando
os réus nas verbas sucumbenciais. Interposta apelação cível, o Tribunal de Justiça de
Alagoas deu provimento em parte ao recurso do banco, tão somente para reconhecer a
validade da cláusula de multa moratória de 10% e a aplicação dos indexadores
contratuais, mantendo, todavia, o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à relação jurídica, bem como a inexigibilidade de um dos contratos pela
ausência de assinatura. Embargos de declaração foram opostos, tendo sido rejeitados sob
o argumento de ausência de omissão relevante.
A controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça consiste, em
primeiro plano, na análise da alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
diante da omissão do acórdão recorrido em se manifestar sobre pontos relevantes
suscitados nos embargos de declaração. No mérito, examina-se: (i) a possibilidade de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário firmado com pessoa
jurídica com finalidade empresarial; (ii) a validade de contrato de abertura de crédito
desprovido de assinatura das partes, mas inserido no contexto de sucessivas operações
formalizadas; e (iii) a correta distribuição do ônus probatório, à luz do art. 373, inciso I,
do CPC.

Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Uma análise atenta do acórdão recorrido e da decisão que julgou os
embargos de declaração revela que a prestação jurisdicional foi entregue de forma
completa e fundamentada. O Tribunal
enfrentou as questões postas a seu exame,
a quo
externando as razões de seu convencimento.
No que tange à aplicabilidade do CDC, o acórdão expressamente consignou
que as instituições financeiras se submetem às disposições do Código, em conformidade
com o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado da Súmula 297 do STJ. Ao
fazê-lo, o órgão julgador emitiu um juízo de valor sobre a questão, aplicando a norma
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

que entendeu pertinente ao caso. A discordância do recorrente com a tese jurídica
adotada ou seja, se a referida súmula seria suficiente para resolver a questão ante a
alegação de que o crédito foi usado como insumo não caracteriza omissão, mas sim
mero inconformismo com o mérito da decisão. Da mesma forma, quanto à exigibilidade
do contrato não assinado, o Tribunal de origem foi claro ao considerá-lo inexigível pela
ausência das assinaturas. Novamente, a Corte local decidiu a questão, fundamentando
sua conclusão na ausência de um requisito formal de validade (fls. 1.219-1.220):
Do exame do caderno processual, constato que a
irresignação da Embargante reside na existência de
omissão no julgado em vergaste ao, supostamente, ter
deixado de analisar as teses por si hasteadas de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
caso em espeque e de exigibilidade do Contrato de
Abertura de Crédito Documentação para Importação de
Mercadoria – CM 031410462.
(...)
De plano, é possível visualizar que inexiste qualquer
omissão na fundamentação consignada no voto exarado por
esta Relatoria apta a ensejar a mudança na conclusão ali
alcançada no que se refere aos questionados aspectos do
litígio. Isto porque, este Julgador se ocupou em conferir os
adequados fundamentos à tese de (in)aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço e à
(in)exigibilidade do Contrato de Abertura de Crédito. Para
melhor visualização do apropriado enfrentamento da
matéria, destaco excerto do julgado em vergaste: [...] 13
Antes de adentrar, propriamente, ao cerne da pretensão
recursal, cumpre assentar a incidência do Código de Defesa
do Consumidor sob o caso em apreço, consoante
disposição da Súmula 297 do STJ. 14 Demonstrado,
portanto, o caráter consumerista da relação em litígio, cabe
salientar que nem o princípio do pacta sunt servanda,
tampouco o princípio da livre manifestação da vontade das
partes é de aplicação vinculada ao ponto de vedar a
pretensão revisional de cláusulas, sendo estes relativizados
quando a avença for capaz de alocar o consumidor em
posição desvantajosa. [...] 22 No que se refere à declaração
de inexigibilidade do Contrato de Abertura de Crédito
Documentação para Importação de Mercadoria – CM
031410462 entendo que igual sorte não assiste o Apelante,
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

na medida em que o contrato apresentado como indício de
prova para embasar a ação monitória (fls. 128/132) é
imprestável para esse fim, por não conter contém
assinaturas das partes contratantes. 23 Veja-se que caberia
ao Autor, a teor do art. 373, I, do CPC, fazer prova da
constituição do seu direito. In verbis: Art. 373. O ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
24 Assim, compreendo que não merece retoques a sentença
quanto a este aspecto. [...] 13 Isto posto, firmado no
entendimento de que o julgado embargado adotou a
adequada fundamentação para a questão contendida e não
se vislumbrando omissão no caso em apreço, afasto na
hipótese a existência do suscitado vício. 14 Assim,
convenço-me que inexistem no julgado combatido vícios
passíveis de saneamento pela estreita via dos embargos de
declaração.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido, cito: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
Da violação do art. 2o do CDC
A controvérsia central deste recurso reside na definição da natureza da
relação jurídica estabelecida entre as partes, a fim de se determinar a aplicabilidade, ou
não, do Código de Defesa do Consumidor. O recorrente, instituição financeira, defende a
inaplicabilidade da legislação consumerista, ao argumento de que os contratos de mútuo
foram celebrados para o fomento da atividade empresarial da recorrida, o que a
descaracterizaria como destinatária final.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 2o do CDC, adotou a
teoria finalista (ou subjetiva) como critério para a definição de consumidor. Por essa
ótica, considera-se consumidor o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja
ele pessoa física ou jurídica. Excluem-se, em regra, aqueles que adquirem o produto ou
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

serviço para utilizá-lo em sua cadeia produtiva, como insumo, pois não o retiram do
mercado de consumo.
Todavia, a evolução jurisprudencial desta Corte, sensível às complexidades
das relações empresariais modernas, reconheceu que a aplicação irrestrita da teoria
finalista poderia levar a situações de flagrante desequilíbrio. Assim, passou-se a admitir
sua mitigação.
A teoria finalista mitigada permite, excepcionalmente, a aplicação do CDC
a contratos celebrados entre pessoas jurídicas quando, apesar de o bem ou serviço ser
empregado na atividade produtiva, a empresa adquirente demonstrar uma situação de
vulnerabilidade manifesta em face do fornecedor. Essa vulnerabilidade pode ser técnica
(ausência de conhecimento específico sobre o produto/serviço), jurídica (falta de
expertise legal, contábil ou econômica) ou econômica (posição de dependência ou grande
assimetria de poder contratual).
A propósito, cito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO
DE
GESTÃO
DE
PAGAMENTOS.
CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PARA
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
AUSÊNCIA
DE
VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. O
propósito recursal consiste em definir se o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica
firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de
pagamentos on-line. 3. Há duas teorias acerca da definição
de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige
apenas a existência de destinação final fática do produto ou
serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige
a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2o
do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final" adota o conceito finalista. 4. Nada
obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma
interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria
finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a
aplicação da lei consumerista sobre situações em que,
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do
desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja
vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte
5. Nessas situações, a
adquirente frente ao fornecedor.
aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica
condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da
pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que
pretende a incidência do diploma consumerista comprovar
a sua situação peculiar de vulnerabilidade. 6. Na hipótese
dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o
enquadramento
da
recorrente
como
consumidora,
porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou
a recorrida para a prestação de serviços de intermediação
de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela
recorrida se destinam ao desempenho da atividade
econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com
base nas provas constantes do processo, concluiu que a
recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que
a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ. 7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do
tema que se supõe divergente impede o conhecimento da
insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
CF. 8. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp
n. 2.020.811/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de 1o/12
29/11/2022
/2022.)
RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE SEGURO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
SEGURO
RC
D&O.
INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE
PARTICIPAÇÃO.
RETENÇÃO
DE
10%
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULAS
N.
5
E
7/STJ.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INCIDÊNCIA
DO
CPC/1973.
MARCO
TEMPORAL.
SENTENÇA.
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
RECURSOS
ESPECIAIS
DESPROVIDOS. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem
analisou todas as questões relevantes para a solução da lide
de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de
prestação jurisdicional. 2. No âmbito desta Corte Superior
se consolidou Teoria Finalista Mitigada acerca da aplicação
da legislação consumerista, segundo a qual se prestigia o
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se
existe, na hipótese analisada, uma evidente superioridade
de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar
substancialmente o equilíbrio da relação. 3. Prevalece o
entendimento de haver relação de consumo no seguro
empresarial se a pessoa jurídica contrata a proteção do
próprio patrimônio, com destinação pessoal, sem o integrar
nos produtos ou serviços que oferece, pois, nessa hipótese,
atuaria como destinatária final dos serviços securitários. 4.
Entretanto, no Seguro RC D&O, o objeto é diverso daquele
relativo ao seguro patrimonial da pessoa jurídica, pois
busca garantir o risco de eventuais prejuízos causados em
consequência de atos ilícitos culposos praticados por
executivos durante a gestão da sociedade, o que acaba
fomentando administrações arrojadas e empreendedoras, as
quais poderiam não acontecer caso houvesse a
possibilidade
de
responsabilização
pessoal
delas
decorrente. Assim, a sociedade empresária segurada não
atua como destinatária final do seguro, utilizando a
proteção securitária como insumo para suas atividades e
para alcançar melhores resultados societários. (...) 7.
Recursos especiais desprovidos." (REsp n. 1.926.477/SP,
relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
18/10/2022
.)
27/10/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA
QUALIDADE
DO
PRODUTO.
PRODUTOR
RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
VULNERABILIDADE.
MATÉRIA
QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O
Código de Defesa do Consumidor não se aplica no
caso em que o produto ou serviço é contratado para
implementação de atividade econômica, já que não
estaria configurado o destinatário final da relação de
consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem
admitido o abrandamento da regra quando ficar
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

demonstrada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando,
excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada). Precedentes. 2. O Tribunal
de origem analisou os documentos constantes dos
autos e concluiu que a seguradora não logrou
demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas
limitativas da cobertura da indenização securitária.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame do
acervo documental e das circunstâncias fáticas do
processo, o que é vedado em recurso especial. 3.
Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n.
1.973.453/RS,
relator
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
,
11/4/2022
DJe
.)
19/4/2022

No caso em apreço, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao manter
a aplicação do CDC, procedeu a um juízo de valor sobre a relação contratual. A Corte de
origem, ao analisar o contexto em que os contratos foram celebrados, as partes
envolvidas e a natureza das obrigações, concluiu pela existência de vulnerabilidade da
empresa recorrida frente à instituição financeira.
A pretensão do recorrente de reverter essa conclusão e afastar a incidência
do CDC sob o argumento de que se trata de mero capital de giro, exigiria que esta Corte
Superior reavaliasse as premissas fáticas que sustentaram a decisão recorrida. Seria
necessário imiscuir-se na análise das provas para aferir, eventual porte econômico da
empresa recorrida em comparação com a instituição financeira, a existência ou não de
conhecimento técnico e jurídico da recorrida sobre os complexos produtos bancários
contratados, a natureza de adesão dos contratos e a possibilidade real de negociação de
suas cláusulas.
Essa análise, como é sabido, transcende a missão constitucional do
Superior Tribunal de Justiça, que é a de uniformizar a interpretação da lei federal em
tese, e não a de funcionar como uma terceira instância revisora de fatos e provas.
Qualquer tentativa de desconstituir o entendimento do Tribunal
sobre
a quo
a configuração da relação de consumo, no caso específico, esbarraria, de forma
intransponível, nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Portanto, tendo a instância ordinária, com base no acervo fático-probatório
e contratual, reconhecido a aplicabilidade do CDC, a revisão desse entendimento é
vedada em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

Da violação do artigo 373, I, do CPC
Sustenta o recorrente que o Tribunal de origem teria violado o artigo 373, I,
do CPC ao considerar inexigível o Contrato de Abertura de Crédito Documentação para
Importação de Mercadoria – CM 031410462. Para tanto, articula dois argumentos
centrais: primeiro, que o referido contrato, embora apócrifo, seria apenas a continuidade
de operações anteriores, devendo ser validado pelo "contexto contratual"; segundo, que a
própria natureza da ação monitória admitiria a apresentação de documentos sem força
executiva, como seria o caso.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-
probatório, concluíram que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus. O Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas, ao manter a sentença, foi explícito ao fundamentar sua
decisão na imprestabilidade do referido contrato como prova da dívida, justamente por
não conter a assinatura das partes. Constou expressamente do acórdão recorrido (fl.
1.147):
No que se refere à declaração de inexigibilidade do
Contrato de Abertura de Crédito Documentação para
Importação de Mercadoria – CM 031410462 entendo que
igual sorte não assiste o Apelante, na medida em que o
contrato apresentado como indício de prova para embasar a
ação monitória (fls. 128/132) é imprestável para esse fim,
por não conter contém assinaturas das partes contratantes.
A argumentação do recorrente de que o instrumento apócrifo seria uma
"continuidade" de negócios anteriores e que o "contexto contratual" lhe conferiria
validade, não pode ser acolhida por esta Corte Superior. Aferir a existência dessa suposta
continuidade negocial e a força probante do "contexto" demandaria, necessariamente, o
reexame de todo o acervo de provas e dos demais instrumentos contratuais juntados aos
autos, para então se extrair uma conclusão fática diversa daquela alcançada pelo Tribunal
de origem.
Da mesma forma, embora seja correto afirmar que a ação monitória se
presta a constituir título executivo a partir de prova escrita sem essa eficácia, a questão
central não é de direito, mas de fato: saber se o documento apresentado, no caso
concreto, possui a idoneidade mínima para ser considerado "prova escrita" da obrigação.
O Tribunal
, ao qualificá-lo como "imprestável", emitiu um juízo de valor sobre a
a quo
prova, concluindo por sua insuficiência.
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

A pretensão do recorrente, a pretexto de discutir a correta aplicação do art.
373, I, do CPC, busca, em verdade, que esta Corte Superior reavalie o acervo probatório
e confira ao contrato apócrifo a força probante que as instâncias ordinárias, de forma
fundamentada, lhe negaram. Em outras palavras, o recorrente pleiteia que o Superior
Tribunal de Justiça substitua o juízo de fato do Tribunal
pelo seu próprio, para
a quo
concluir que a prova era, sim, suficiente.
Tal procedimento é manifestamente incabível na via estreita do recurso
especial, conforme o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 7 desta Corte.
Assim, aferir se o conjunto de documentos e o contexto contratual eram ou
não suficientes para comprovar a existência da dívida, a despeito da ausência de
assinatura em um dos instrumentos, é questão que demanda uma inarredável incursão nos
fatos e provas da causa, o que encontra óbice intransponível no referido verbete.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Honorários recursais
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem (EDcl no AgInt no REsp n. 1.910.509/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
4/11/2021
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:16
Código de Controle do Documento: 13d6292c-78bb-40bf-82ee-5095be1b6300

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.221.165 / AL
Número Registro: 2025/0136642-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047972020028020001
0004797202002802000150000
001020047976
1020047976
22048984320208260000
47972020028020001
47972020028020001001020047976
4797202002802000150000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO BARBOSA MACIEL - AL004690
FÁBIO BARBOSA MACIEL - AL007147
RECORRIDO
: FIASA FIAÇÃO E TECELAGEM S/A
RECORRIDO
: ISAAC DEWEIK
RECORRIDO
: CHARLES SOBHI MARCO TAWIL
RECORRIDO
: ILANA BELLA DEWEIK
RECORRIDO
: CHARLES DEWEIK
RECORRIDO
: MANIA SCIUECA DEWEIK
RECORRIDO
: MICHELE SCHUEKE TAWIL
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA - AL002011
RODRIGO HOLANDA GUIMARÃES - AL004972
Documento eletrônico VDA51583835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: 2dc9f3bb-6f37-4ea0-9b1a-03888523aa0c

JOÃO FERREIRA DE AZEVEDO NETO - AL004558
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: 2dc9f3bb-6f37-4ea0-9b1a-03888523aa0c